Tribunal: TJDFT
Processo: 0731312-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA RENEGOCIADA. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a lhe restituir a quantia de R$ 5.430,80, referente ao dobro do débito indevido. Sustenta a recorrente que deve ser indenizada pelos danos morais sofridos pela retenção indevida do seu salário.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57679769). Deixou de recolher o preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 57679772).

3. Gratuidade judiciária. O recorrido impugnou o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Entretanto, a recorrente juntou aos autos contracheques e imposto de renda que demonstram que recebe menos de 5 salários-mínimos bruto (ID 58030883 a ID 58032111). Comprovada, portanto, a hipossuficiência financeira da recorrente. Deferida a assistência judiciária.

4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.

5. Nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço.

6. Do que se tem dos autos, a autora realizou acordo com o banco para quitação de dívida de cartão de crédito. Ocorre que mesmo após a efetivação do acordo, com o pagamento tempestivo das parcelas, o banco realizou débito automático na conta da autora, referente ao valor mínimo do cartão de crédito, desconsiderando o acordo firmado. Embora a instituição financeira alegue que o débito não foi indevido, não soube esclarecer o motivo de ter efetuado desconto na conta corrente da autora referente a débito já renegociado. Dessa forma, ante a falha na prestação do serviço, correta a sentença que determinou a restituição em dobro da quantia indevidamente debitada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. No tocante ao dano moral, o inadimplemento contratual, por si só, não enseja os danos morais pleiteados, sobretudo porque não se constata nos autos violação grave aos direitos da personalidade do consumidor. A parte autora não comprovou que suportou forte angústia ou situação extrema que tivesse a aptidão de violar os atributos da sua personalidade. Ademais, o débito incidiu sobre a restituição do imposto de renda (ID 57679496 - Pág. 4), não demonstrando a autora que a restrição temporária desse valor tenha prejudicado suas finanças.

8. Já no que toca ao desvio produtivo, também sem razão a autora. A teoria do desvio produtivo do consumidor preconiza que a perda de tempo imposta de modo abusivo pelo fornecedor, para o reconhecimento do direito do consumidor, enseja indenização por danos morais. Para que tais danos fossem caracterizados, deveriam estar lastreados em um ato ilícito ou abusivo que tivesse a potencialidade de causar abalo à reputação, à boa-fama e/ou ao sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor. No caso, a autora não conseguiu demostrar nos autos incansáveis tentativas a ponto de se enquadrar na teoria do desvio produtivo do consumidor, tratando-se de mero aborrecimento do cotidiano. Dano moral não configurado.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.